Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE FINAIS DE SEMANA. ADEQUAÇÃO À REALIDADE LABORAL DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCORDÂNCIA DA APELADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso cumulada com pedidos de guarda e regulamentação de visitas, fixando guarda compartilhada do menor H. M. G., com residência de referência materna, e estabelecendo regime de convivência paterna progressivo conforme faixas etárias. O apelante requer alteração dos horários de convivência nos finais de semana para compatibilizá-los com sua jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) determinar se o regime de convivência paterno-filial aos finais de semana deve ser alterado para que a busca da criança ocorra aos sábados às 19h (e não às 10h), com devolução às segundas-feiras às 12h, em razão da jornada laboral do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante demonstrou renda líquida mensal de aproximadamente R$5.342,00 (cinco mil trezentos e quarenta e dois reais), abaixo do limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, além de arcar com pensão alimentícia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.
4. O regime de convivência proposto pelo apelante encontra amparo no princípio do melhor interesse da criança e na coparentalidade, evitando que o menor permaneça sozinho ou em ambiente inadequado durante o horário de trabalho paterno aos sábados.
5. A apelada expressamente concordou com a alteração dos horários propostos, não havendo resistência ao pedido recursal, o que demonstra que a mudança não prejudica os interesses do menor e promove a pacificação do conflito parental.
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo que o regime proposto preserva o melhor interesse da criança e a convivência paterno-filial saudável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O regime de convivência paterno-filial deve ser flexibilizado para se adequar à realidade laboral do genitor, desde que preserve o melhor interesse da criança e não prejudique o tempo de convivência estabelecido. 2. A concordância da parte contrária quanto ao pedido recursal, aliada ao parecer favorável do Ministério Público, reforça a adequação da alteração pretendida aos princípios da coparentalidade e da proteção integral.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 227; ECA, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997608, 0702426-83.2021.8.07.0018, Relator: Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025.